Tribunal: TJBA
Processo: 8010545-70.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8010545-70.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: KAIQUE CUNHA BOMFIM e outros

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como RUDIVAL MATURANO BARBOSA FILHO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELO CAMPO - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

T
ENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
.

EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO D
A
CULPA
.

NÃO EVIDENCIADA DESÍDIA DO JUÍZO
A QUO
.
NULIDADES NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA.

CON
S
TRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE
.

REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

E DA INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ANTE A PRESENÇA DOS REQUISITOS.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

I –
CASO EM EXAME

1
– Relata-se que o Paciente
encontra-se
preso desde
25/05/2025

pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva no dia seguinte, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, com o objetivo de garantir a ordem pública e a integridade da vítima. Con
sta nos autos que
o segregado teria derrubado a bicicleta da vítima, e, após uma discussão, o Paciente teria golpeado o ofendido na cabeça com um facão e tentado desferir um segundo golpe, o qual foi contido pela vítima, que segurou a arma com as mãos, resultando em lesões descritas em relatório médico como "ferimento em corte por facão em região do couro cabeludo e traumatismo
cranio-encefálico
leve".

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
–
O
Impetrante

alega
m
estar o custodiado sofrendo constrangimento ilegal
advindo do excesso de prazo para a formação da culpa,
salientando estar o Paciente segregado há nove meses e que a instrução processual está paralisada por aguardar diligências para exame de corpo de delito. Aduz a ausência dos requisitos da prisão preventiva, inexistência de prova da materialidade (pela falta do exame de corpo de delito) e nulidades no Auto de Prisão em Flagrante (ausência de nota de culpa, de comunicação da prisão à família e de garantia de consulta com advogado). Ressaltando as condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo), sustent
a a desnecessidade da prisão preventiva, requerendo a sua revogação
ou a aplicação de medidas cautelares (art. 319 do CPP).

II
I
-

RAZÕES PARA DECIDIR

3 -
A alegação do excesso de prazo não se sustenta, pois das informações prestadas pelo Juízo
a quo
, assim como das peças juntadas aos autos pel
o
Impetrante
, infere-se estar sendo o processo diligenciado. Não se vislumbra, da linha temporal desenhada a partir dos dados constantes nos fólios, hiato que demonstre desídia da autoridade apontada como coatora ao presidir o feito.

Recentemente o magistrado reiterou a expedição de ofício requerendo o envio do laudo de corpo de delito da vítima, estando encerrada a instrução probatória.

4 -
Quanto ao flagrante, o juízo de origem já afastou as supostas irregularidades na decisão da preventiva, pois a defesa não demonstrou prejuízo concreto (ausência de Aviso de Miranda ou comunicação familiar). Ademais, esta via não é adequada para discutir tais vícios nesta fase processual, por ser necessária instrução probatória.

5
–
O

decisum
encontra-se baseado em especificidades do caso concreto, restando demonstrados a materialidade e os indícios de autoria, a partir dos documentos acarreados aos autos de origem
.
O
periculum
libertatis
decorre da gravidade do delito e do
modus operandi
(agressão fútil com facão), justificando a preventiva para garantir a ordem pública e a integridade da vítima, dado o risco de novas agressões. O crime é doloso, apenado com reclusão superior a quatro anos (art. 313, I, CPP).

6
-
Assim, resta igualmente demonstrada a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da segregação (art. 319 do Código de Processo Penal), como bem exposto pel
o
magistrad
o
de primeiro grau, não sendo bastante a alegação de condições pessoais favoráveis do Paciente quando presentes os requisitos legais previstos nos
arts
. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, como o é no presente caso.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7
-
Ante o exposto, julga-se pelo conhecimento e denegação do presente
Habeas Corpus
impetrado
.

Tese de julgamento:
1. Impossibilidade de reconhecer
o excesso de prazo, pois o feito está sendo diligenciado pela autoridade apontada como coatora. 2.
I
nexistindo descaso ou abandono do processo, deve-se considerar, dentro da moldura do tolerável, alguma extrapolação na soma dos prazos legais. 3.

As nulidades formais no Auto de Prisão em Flagrante que não demonstram efetivo prejuízo à defesa não configuram constrangimento ilegal.
4.
Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, não cabe a sua substituição por outras medidas cautelares, ainda que presentes condições pessoais favoráveis.

Dispositivos relevantes citados:
arts
.

14, II, e 121, §2º, II, ambos
do Código Penal
;

art
s
.
282, 311,
312, 313
e 319,
todos
do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -

AgRg no RHC n. 205.998/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025
.

HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

HC Nº
.

80
10545-70.2026
.8.05.0000
–
BELO CAMPO
/BA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
.
80
10545-70.2026.
8.05.0000 da Comarca de
Belo Campo
/BA
, impetrado pel
os
Bel. RUDIVAL MATURANO BARBOSA FILHO, OAB/BA nº 49.125, em favor de KAIQUE CUNHA BOMFIM
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da
Segund
a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e denegar a
ordem impetrada
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data
e assinatura registradas no sistema
.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)